Tribunal: TJMT
Processo: 0003353-51.2013.8.11.0021
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003353-51.2013.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO DE FARIA - CPF: 092.826.101-87 (APELANTE), ANATILDE ALVES DE FARIA - CPF: 007.574.881-96 (APELANTE), ASSUNCAO LEMES DE REZENDE - CPF: 036.372.981-04 (APELANTE), ERNANE MALAQUIAS - CPF: 331.451.641-04 (APELANTE), GASPAR SILVA DOS REIS - CPF: 012.831.621-72 (APELANTE), APARECIDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 035.951.371-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL S. A. (APELADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANATILDES ALVES DE FARIA representado por seu herdeiro DOMINGOS ALVES DE FARIA (APELANTE), ESPÓLIO DE ANATILDES ALVES DE FARIA (APELANTE), ESPÓLIO DE ASSUNÇÃO LEMES DE REZENDE representado por seu inventariante ERNANI LEMES DE REZENDE (APELANTE), ESPÓLIO DE ADAHIR BONIFÁCIO (APELANTE), ESPÓLIO DE ALBACIR CÂNDIDO (APELANTE), PAULO AUGUSTO FERREIRA DE LIMA - CPF: 821.694.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PAULO ANTONIO DE FARIA E OUTROS contra a r. decisão monocrática que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0003353-51.2013.8.11.0021, mantendo assim, a
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 0003353-51.2013.8.11.0021), promovida pela apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso I e 290, caput, ambos do Código de Processo Civil, por considerar que, mesmo transcorrido o prazo para a parte autora emendar a inicial, recolhendo o valor das custas remanescentes, esta quedou-se inerte quanto ao referido ônus. A r. sentença ainda condenou os autores/exequentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa e, ainda, multa processual aplicada na decisão que não acolheu os seus embargos de declaração
(
cf. Id. no

203477698).

Os agravantes reinsistem na tese de que
o
regramento deste E. Tribunal prevê especificamente a fixação de custas processuais no valor fixo de R$ 376,85 para processos de execução de sentença provenientes de outro juízo,
“sendo que não é feita nenhuma distinção no que diz respeito a execução de sentença ser oriunda de outro processo/juízo ou de processo que tramitou perante o juízo que proferiu a decisão do processo de conhecimento
”.

Ressaltam que “
não se busca aqui a isenção do pagamento das custas processuais, mas sim, conforme se denota dos autos, se busca a fixação do seu pagamento nos termos previstos nos regramentos deste E. Tribunal, que prevê especificamente a fixação de custas processuais no valor fixo de R$ 376,85 para processos de execução de sentença provenientes de outro juízo
”. No mais, prequestionam a matéria.

Ao final, requerem a “
reanálise/reconsideração da decisão ora agravada, para que seja adotado o entendimento dominante (AI 1001930-97.2016.8.11.0000) do E. TJMT que está em consonância com a TABELA de Custas Vigente a época do protocolo do feito (...) requer ainda, em especial o afastamento da possibilidade de fixação de multa por caráter protelatórios do presente agravo (...) caso assim não entenda Vossa Excelência, requer seja procedida a remessa dos autos à douta e Colenda Turma Cível para apreciação do presente regimental, reformando a decisão ora agravada, permitindo prosseguimento do feito, considerando como recolhidas as custas processuais do processo de origem, bem como afastando por completo a aplicação da multa pelos motivos acima
” (cf. Id. no 207296167).

Intimado, o agravado deixou de ofertar contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. no 211210185.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito do Agravo Interno, verifico que a r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“Quanto a matéria de fundo atinente ao pagamento das custas remanescentes, referida questão já foi dirimida no RAI 1002462-71.2016.8.11.0000 por esta Primeira Câmara de Direito Privado e trata-se de questão consolidada neste Tribunal de Justiça de que como a execução se refere à sentença proferida em outro juízo, são aplicáveis os mesmos regramentos das execuções de título executivo judicial, na qual as custas processuais e taxa judiciária guardam relação com o valor almejado na causa, nos termos do item 6.7.4 da CNGC/MT – cujo teor determina a aplicação subsidiária ao cumprimento da sentença das normas do provimento relativas ao processo de execução de título extrajudicial –, e não a quantia mínima estabelecida no item 6.7.1.1 da CNGC/MT, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório, com destaque para os seguintes excertos:

“(...) Estamos diante de típica execução de sentença, como mero desdobramento de um processo cognitivo anterior, mas de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, com efeito erga omnes.

A sentença prolatada na ação civil pública abrange a todos os consumidores clientes do banco agravado, que se encontram na situação por ela prevista, em todo o território nacional, contendo, assim, alto grau de generalidade, uma vez que não podem estabelecer concretamente o direito de cada um dos substituídos processuais.

Assim sendo, as execuções individuais ajuizadas pelos titulares dos direitos individuais homogêneos que foram violados sempre demandarão uma ampla dose de cognição, pois, cada substituído deverá comprovar a titularidade do direito cuja lesão foi reconhecidapela sentença da ação coletiva.

Com efeito, o cumprimento individual da sentença coletiva, consubstancia-se em verdadeira ação autônoma desvinculada de qualquer outro processo,ante a formação de nova relação processual, com novas partes, pedido e causa de pedir, a exigir a instauração de um processo executivo autônomo, cuja finalidade é tutelar direito tipicamente privado, submetendo-se, para efeitos de custeio das despesas, ao regime comum, de modo que não se aplica o item I da Tabela B do Provimento no 041/2013-CGJ.

E, conforme dispõe o item 6.7.1.1 da CNGC, tratando-se de ação autônoma destinada a promover a execução de sentença “proveniente de outro juízo”, a sua “distribuição ao juízo competente (...) deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custasjudiciais, mediante guia padronizada”.

Essa guia não é aquela mencionada pelos agravantes, de “valor fixo”, mas a guia referenteà regular distribuição de petição inicial ao Juízo competente, acessível via site deste e. Tribunalde Justiça.

Esse é o entendimento do STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE TESE JURÍDICA DIVERSA DAQUELAS DEFENDIDAS NOS ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. CABIMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI No 9.494/97, ART. 1o-D. INAPLICABILIDADE. 1. O exame dos embargos de divergência não se restringe às teses em confronto do acórdão embargado e do acórdão paradigma acerca da questão federal controvertida, podendo ser adotada uma terceira posição, caso prevalente. Precedentes das 1a e 2a Seções. 2. A ação individual destinada à satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação civil coletiva, não é uma ação de execução comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material. 3. A regra do art. 1o-D da Lei no 9.494/97 destina-se às execuções típicas do Código de Processo Civil, não se aplicando à peculiar execução da sentença proferida em ação civil coletiva. 4. Embargos de divergência improvidos.” (EREsp 475566/PR, 1a Seção, Rel. Min. TeoriAlbino Zavascki, j. 25/08/2004).

A propósito, seguem os precedentes deste Tribunal: (...)

Outrossim, a questão sobre as custas judiciais não está acobertada pela preclusão como alegado pelos agravantes, a uma, porque não houve pronunciamento judicial reconhecendo a suficiência e idoneidade do recolhimento da guia no valor de R$ 376,85, mas mero prosseguimento do cumprimento de sentença; a duas, porque a partir do momento em que foi constatado o recolhimento incorreto, o Julgador a quo determinou a complementação do pagamento, ordem contra a qual se insurgem os agravantes, mas sem razão.

Assim sendo, consoante o entendimento sedimentado no âmbito deste Sodalício, cabe aos exequentes efetuarem o recolhimento das custas e taxas judiciárias, com base no proveitoeconômico da lide.

A propósito, não merece amparo o pedido de pagamento das custas judiciais e taxa judiciária de forma proporcional pela partes, uma vez que, nesse momento do processo,não há que se falar em sucumbência, como alegado pelosrecorrentes. (id no 106487465)

Nesse caso, não está a se falar em custas no mínimo legal, ou seja, no valor de R$ 376,85, porque não se trata propriamente de execução de sentença proveniente de outro juízo, mas de prévia fase de liquidação - para posterior execução - de sentença proveniente de outro juízo.

Logo, a distribuição e processamento da referida ação deve se sujeitar ao recolhimento das custas e da taxa judiciária, nos termos do que estabelece o item 6.7.1.1 da CNGCJ/MT: “Seção 7 – Cumprimento da Sentença e Processos de Execução. 6.7.1.1 - Quando o cumprimento da sentença for proveniente de outro juízo (artigo 475-P do CPC), a distribuição ao juízo competente para processá-lo deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada”.

Assim, como a execução se refere à sentença proferida em outro juízo, são aplicáveis os mesmos regramentos das execuções de título executivo judicial, na qual as custas processuais e taxa judiciária guardam relação com o valor almejado na causa.

Em se tratando de execução individual do julgado coletivo manejada por sujeitos ativos que não participaram do feito cognitivo coletivo e, portanto, da formação do título exequendo, há uma nova relação processual a exigir a instauração de um processo executivo autônomo, mediante petição inicial instruída com cópia do título judicial e a citação do executado.

Assim, por se tratar de processo executivo autônomo com elevada carga cognitiva, que visa satisfazer direitos individuais e privados (não coletivo), deve se submeter ao regime comum para efeito de custeio das despesas. Dispõe a CNGC, nesse sentido: Item 6.7.4 da CNGCJ/MT: “Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento da sentença, no que couber, as normas desta CNGC relativas ao processo de execução de título extrajudicial”.

Nesse sentido: (...)

Dessa forma, a decisão recorrida se apresenta escorreita ao determinar o recolhimento das custas de acordo com o montante do valor pretendido na causa, nos termos do item 6.7.4 da CNGC/MT – cujo teor determina a aplicação subsidiária ao cumprimento da sentença das normas do provimento relativas ao processo de execução de título extrajudicial –, e não a quantia mínima estabelecida no item 6.7.1.1 da CNGC/MT.

Ademais, não me convence a alegação de que teria ocorrido preclusão pro judicato, pois trata-se de matéria de ordem pública que pode ser arguida pelo Juízo a qualquer tempo, até mesmo de ofício.

Quanto a alegação de que não foram intimados pessoalmente antes que o processo fosse extinto, esta também não merece prosperar, tendo em vista que os exequentes tiveram conhecimento da determinação em momento bem anterior à sentença, ainda que sem manifesta intimação, tendo inclusive tempo hábil para promover a diligência necessária que lhes foi imposta.

O magistrado já havia determinado a intimação dos exequentes para que no prazo de 5 dias procedessem ao recolhimento das custas remanescentes (cf. Id. no 106618470 – pág. 29/30), e novamente quando do julgamento dos embargos de declaração, concedeu mais 48 horas (cf. Id. no 106618472 – pág. 8/13), para os apelantes procederem ao recolhimento das custas, porém, acharam por bem ingressarem com recurso de agravo.

Com efeito, é certo que o § 1.o, do artigo 485, determina ao Juiz que, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso II (o processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes) e III (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias) deste mesmo dispositivo processual, é indispensável que a parte autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso concreto, porém, a ação foi extinta com fundamento no inciso I (indeferimento da petição inicial) do artigo 485, tendo em vista a falta de recolhimento das custas remanescentes, o que dispensa intimação pessoal.

Nesse sentido: (...)

Por fim, a questão de a sentença ter sido proferida antes do julgamento do RAI no 1000913-89.2017.8.11.0000, não enseja a nulidade do decisum, primeiramente porque restou desprovido por unanimidade, segundo porque no momento que o juiz proferiu a sentença extinguindo o feito, não havia qualquer decisão deferida nos autos, suspendendo decisão do juízo de primeiro grau.

Dessa forma, escorreita a decisão recorrida, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
”

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de que o
regramento deste E. Tribunal, prevê especificamente a fixação de custas processuais no valor fixo de R$ 376,85 para processos de execução de sentença provenientes de outro juízo,
“sendo que não é feita nenhuma distinção no que diz respeito a execução de sentença ser oriunda de outro processo/juízo ou de processo que tramitou perante o juízo que proferiu a decisão do processo de conhecimento”
, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a impossibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024